Tribunal: TJDFT
Processo: 0734848-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Administrativo. Ação de Indenização. Responsabilidade civil – demora no repasse ao INSS de contribuição previdenciária de médico(a) residente – dano moral caracterizado. Valor – adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à constituição de obrigação de fazer. A parte autora narrou que integrava o programa de residência médica do Distrito Federal e, nessa condição, recebia mensalmente a importância de R$ 7.536,00, da qual era descontado, a título de previdência pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o valor equivalente a 11%. Acrescentou que, na iminência da chegada de seu segundo filho, consultou o aplicativo “MEU INSS” e identificou que o recolhimento não havia sido repassado ao INSS, o que implicaria prejuízo no recebimento do auxílio-maternidade. Buscou a autoridade administrativa para sanar a irregularidade, mas não obteve êxito. Requereu que o Distrito Federal fosse condenado a realizar o repasse da contribuição previdenciária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, limitando-se à constituição da obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em razão do atraso da Administração Pública no repasse das contribuições previdenciárias descontadas, é cabível indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. Com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, entendo que os dissabores suportados pela parte autora extrapolaram o razoável, caracterizando hipótese de indenização por dano moral.
7. A Administração Pública reconheceu que deixou de repassar as contribuições previdenciárias desde 2022, em razão de dificuldades técnicas, situação que resultou na negativa do INSS em conceder a licença-maternidade com base nessa fonte de renda.
8. A magnitude e a complexidade do sistema de previdência social não afastam a análise dos desdobramentos jurídicos decorrentes da conduta do Distrito Federal, que reteve indevidamente a contribuição previdenciária descontada do pagamento mensal da médica residente.
9. Diferentemente de outros casos julgados por este Colegiado, que tratavam de atraso na análise de pedido administrativo de aposentadoria de servidor estatutário, o que se busca aqui é a indenização do Distrito Federal por ato praticado durante o vínculo da residência médica, ato que resultou no indeferimento do pedido de auxílio-maternidade e no seu postergamento até a correção da omissão administrativa.
10. Nesse ponto, reconheço que o indeferimento da concessão do auxílio-maternidade sob o regime geral de previdência social decorreu da retenção indevida das contribuições previdenciárias pelo Distrito Federal.
11. Sem maior esforço argumentativo, verifica-se que coube à parte autora identificar o motivo do indeferimento e diligenciar junto ao Distrito Federal e ao INSS para sanar a irregularidade, sob pena de não obter a revisão do pedido. Situação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, pois envolve direito constitucional à seguridade social e à fruição de benefício financeiro nos meses subsequentes ao nascimento do filho.
12. Quanto ao valor do dano moral, e levando em consideração a ausência de prejuízo financeiro, uma vez que sanada a irregularidade nada impede o recebimento da diferença a que direito a título de auxílio-maternidade, tenho que R$ 3.000,00 se mostra proporcional e razoável. Para efeito de pagamento dos juros, o evento danoso é a data de nascimento do filho da parte autora, que quando, em tese, passaria a receber o benefício previdenciário a esse título.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 3.000,00. Os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA. A correção monetária pelo IPCA, a contar do julgamento (Súmula 362 do STJ).
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.